Tribunal: TJBA
Processo: 8006080-02.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8006080-02.2025.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Recorrente: Enderson Vinicius de Jesus Santos

Defensor Público: Dr. José Victor Ferreira Lima Ataíde

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Moinhos

Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO POPULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Enderson Vinicius de Jesus Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 85097351),
in verbis
, que
“[...]
Aos 03 de junho de 2022, por volta das 23h10min, na Rua Ramiro Ribeiro, Centro, nesta urbe, os ora denunciados, em comunhão de desígnios, cada um na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo torpe e de forma a dificultar as defesas das vítimas, mediante disparos de arma de fogo, tentaram ceifar as vidas de Pablo Ricardo Nunes Vila Verde Brito, Lucas Gonçalves dos Santos, William Vitor Vieira Carvalho e João Victor Nascimento Costa, não logrando êxito por circunstâncias alheais às suas vontades. Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, as vítimas estavam em frente a residência do ofendido PABLO, utilizando entorpecentes, quando foram surpreendidos pelos denunciados, os quais, dentro de um veículo, efetuaram disparos de arma de fogo na direção das vítimas, tendo a vítima PABLO sido atingida nas pernas, momento em que, a arma do executor falhou, de modo que, por esta circunstância, os indiciados não conquistaram o triunfo na empreitada fatal. Após a prática dos fatos, empreenderam-se investigações, descortinando-se que, a motivação dos fatos se deu em virtude de relações atinentes ao tráfico de drogas. Ressalte-se que no dia 29/06/2022, o acusado VINICIUS COSTA foi preso em flagrante delito por homicídio (IP nº 30420/2022), sendo colhido o seu interrogatório e este confessou sua participação neste crime, bem como em outros, afirmando com detalhes como ocorreu a dinâmica do crime, averbando que estava junto com DENISSON e ALAN, em um veículo, bem como a ideia de matar a vítima PABLO foi de ENDERSON, em virtude da rivalidade existente entre os envolvidos. Ademais, o apontado VINICIUS indicou inclusive o calibre utilizado pelo executor DENISSON, o qual corrobora com o laudo pericial à fl. 43 do IP. Deve-se destacar que, os ora denunciados DENISSON, ALAN e VINICIUS são réus em outros procedimentos, os quais possuem modus operandi semelhantes ao do corrente delito. Nesse contexto, da prova colhida, resta esclarecido que os imputados agiram com animus necandi e impelidos por motivo torpe, desprezível, uma vez que reagiram de maneira abjeta à existência de relações inerentes ao tráfico de drogas, que são uma perniciosidade na sociedade. Outrossim, agiram de forma que dificultou às defesas dos ofendidos, tendo em vista que chegaram no local do intento criminoso já efetuando disparos contra os ofendidos, de inopino. [...]”
(sic). Registre-se que o presente feito foi desmembrado dos autos da Ação Penal nº 8008471-95.2023.8.05.0146, na qual figuram como corréus Denisson Porto dos Santos, vulgo “Piu Piu” ou “Riquelme”, Alan Dias dos Santos, vulgo “Alanzinho”, e Vinicius Costas das Neves, que foram pronunciados nos mesmos termos do ora Recorrente, tendo os réus Denisson e Alan desistido do recurso manejado, enquanto Vinicius não o interpôs (decisão e certidão de IDs. 85097433 e 85097434).

III - Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 85097425), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 85097427), a impronúncia do Recorrente, ao argumento de ausência de indícios suficientes acerca da autoria delitiva, destacando que a decisão de pronúncia não pode lastrear-se apenas em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, e em testemunhos de "ouvir dizer".

IV - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V - Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do Código de Processo Penal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP).

VI - Na hipótese sob exame, a tese defensiva de impronúncia não merece acolhimento. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados pelos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial o Boletim de Ocorrência (ID. 85097352, págs. 02/04); o Prontuário de Consulta Ambulatorial e o Laudo de Exame de Lesões Corporais referentes à vítima Pablo Ricardo Nunes Vila Verde Brito (ID. 85097352, págs. 20 e 26), que atestam as lesões sofridas por instrumento compatível com projétil de arma de fogo; o Laudo Pericial do estojo de munição encontrado no local do fato (ID. 85097352, pág. 43); o Relatório de Investigação Criminal e o Relatório Complementar (ID. 85097352, págs. 44/58 e 71); bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial (ID. 85097352, págs. 07, 09, 11/12, 14, 15, 27/30; IDs. 85097360, 85097418e Links do LifeSize), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP.

VII - Conforme se extrai dos autos, os policiais civis Wellington Borges Medrado e Washington José Silva Lucas, ao prestarem depoimentos sob o crivo do contraditório, narraram a linha investigativa e o trabalho de apuração do fato, com base nas informações iniciais fornecidas pelas vítimas, identificação do veículo utilizado na prática delitiva, culminando na elucidação dos possíveis envolvidos.

VIII - O IPC Wellington Borges Medrado relatou que receberam informações por meio do CICOM de que um rapaz havia sido baleado na Rua Ramiro Ribeiro e, ao empreenderem diligências, se deslocaram até a residência dele com o endereço informado pelo hospital, sendo que lá conversaram com Pablo Ricardo, o qual informou que “estava na porta da casa dele junto com mais três colegas fazendo uso de maconha, quando passou um carro tipo Corsa, um Corsa Classic com algumas pessoas dentro. Logo em seguida esse carro retornou, e o integrante que estava na parte de trás, se não me engano, desceu e começou a efetuar disparos em direção a eles. Dois desses disparos, salvo engano, foram dois ou foi um disparo pegou em Pablo, e a arma travou; com o travamento da arma, possibilitou-se a fuga dos outros, das outras vítimas; aí ele desembarcou, novamente entrou no carro e empreendeu fuga”. A testemunha noticiou que a arma utilizada no delito foi uma pistola, pois, logo após o fato, pessoas do local recolheram cápsulas de pistola .45, que foram apresentadas na delegacia.

IX - Ademais, o aludido depoente asseverou que, no dia seguinte ao crime, Pablo informou que tinha tido um desentendimento com uma pessoa conhecida como "Bebê", tendo a equipe policial diligenciado e identificado o "Bebê" como sendo Enderson Vinicius, destacando que, segundo as investigações, "Bebê" vinha praticando crimes de homicídios na companhia de uma pessoa conhecida como "Riquelme" (identificado no Relatório Criminal como Denisson Porto dos Santos), e que esse Riquelme tinha como parceiros Vinicius Costa das Neves e Alan Dias dos Santos, sendo os crimes praticados a mando de uma pessoa conhecida como “Professor”, da facção criminosa BDM, contra facções rivais. O policial narrou que, de acordo com a vítima Pablo, o motivo inicial do fato seria uma briga com “Bebê” por discussão relativa a drogas, bem assim que, quando o carro passou, um dos autores parecia com a compleição física do "Bebê"/Enderson. A testemunha informou, ainda, ter ciência de que “Vinícius, quando ouvido na polícia, confessou e também delineou o mesmo
modus operandi
em outros homicídios”.

X - Por sua vez, o IPC Washington José Silva Lucas descreveu que, à medida que as informações foram chegando, Pablo relatou o real motivo do crime, que seria uma confusão com "Bebê" por causa de drogas e também por conta de um boné que Pablo tomou de “Bebê”, em razão de este não ter pago o valor referente a uma droga. Após essa confusão, o "Bebê" teria chamado Riquelme e Alanzinho, passado na rua, mostrado quem era (apontou a vítima Pablo), e, no retorno, o “Bebê” não ficou mais no carro. Então, passou o Riquelme, o Alanzinho e o Vinicius, sendo que Riquelme, de posse de uma pistola, tentou contra a vida das vítimas. O depoente relatou que o veículo utilizado na investida criminosa era do pai de Vinicius e que, após identificarem a placa do automóvel através de câmeras de monitoramento da rua, conseguiram localizar e prender Vinicius, o qual confessou sua participação no crime, apontando com quem estava no dia do fato.

XI - Ao serem ouvidas em sede preliminar, as vítimas Pablo, Lucas, William e João Victor relataram que, na noite do fato, estavam reunidas próximo à residência de Pablo, fumando um cigarro de maconha, quando um veículo Corsa Sedan branco passou e, ao retornar com três ocupantes, um dos passageiros, que estava no banco traseiro do veículo, efetuou quatro disparos de arma de fogo em direção ao grupo, atingindo as pernas de Pablo. Os ofendidos narraram que o atirador tentou disparar contra Lucas, mas a arma falhou, tendo Pablo e William informado que souberam que um traficante preso, de alcunha "Professor", teria ordenado a um matador chamado "Riquelme" para que executasse vendedores de drogas, acreditando que poderiam ter sido vítimas dele, bem assim que, dias antes, houve um homicídio no qual os atiradores conduziam um veículo Corsa branco, tratando-se provavelmente dos mesmos que atiraram no grupo. Novamente ouvido pela Autoridade Policial, Pablo afirmou que, horas antes da tentativa de homicídio, teve um desentendimento com Enderson Vinicius, vulgo "Bebê", por causa de uma dívida de drogas de R$ 100,00, ocasião em que, diante da ausência de pagamento, tomou o boné de "Bebê", acreditando que ele teria sido o autor dos disparos.

XII - O corréu Vinicius Costa das Neves, em seu interrogatório na fase inquisitorial, confessou sua participação e detalhou com minúcia a dinâmica do crime, apontando que a ideia de atentar contra a vida da vítima Pablo partiu de Enderson, vulgo "Bebê", em razão de uma desavença pretérita entre eles, com a subtração de um boné do Recorrente pela vítima Pablo, que também teria dado um murro em “Bebê”, além de relatar que dirigiu o veículo, enquanto “Riquelme” (Denisson) efetuou os disparos com uma pistola .45, noticiando sobre outros homicídios nos quais participou.

XIII - Consoante apontado na pronúncia, a arma descrita por Vinicius como a utilizada na prática delitiva possuía o “mesmo calibre do projétil que foi encontrado na cena do crime, conforme laudo de exame pericial [ID. 85097352, pág. 43]. Ademais, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo nos autos da representação n. 8009355-61.2022.8.05.0146, foram encontrados com o réu Denisson Porto 03 (três) armas de fogo, sendo uma de calibre .45 e duas de calibre 9mm”.

XIV - Em sede instrutória, os ofendidos Pablo, William e Lucas relataram a dinâmica do evento delitivo, declarando que se encontravam reunidos quando foram surpreendidas por um veículo de cor branca, do qual partiram disparos de arma de fogo que atingiram apenas Pablo. William e Pablo afirmaram que estavam em frente à casa deste último, juntamente com Lucas e João Victor, conversando e fumando maconha, oportunidade em que contra eles foram efetuados disparos do banco traseiro do carro branco que passava na rua, os quais, segundo Lucas e Pablo, atingiram este na perna, tendo Lucas relatado que, no momento do estouro, abaixou a cabeça e saiu correndo. As vítimas alegaram, contudo, que não conseguiram identificar o autor dos disparos ou os demais ocupantes do veículo, bem assim que não os conheciam:

XV - Registre-se que, segundo o Relatório Complementar (ID. 85097352, pág. 71),
“no decorrer das investigações, foi apurado que os autores do citado crime, dentre outros, foram as pessoa[s] de nomes
Enderson Vinicius Jesus Santos
, vulgarmente conhecido por “B
ebê
” e
Denisson Porto dos Santos
, conhecido por “P
iu Piu
”, sendo este o gerente da organização criminosa, conhecida por BDM, a época dos fatos. Após a prisão Denisson, o posto de gerente, foi assumido pela pessoa de nome
Luis Eduardo Leit
e
dos Santos Bonfim, vulgo “Dudu”,
o qual também fora preso por força de mandado de prisão, no dia 20/10/2022, deixando vago, o posto de gerente da já mencionada organização criminosa. Contudo, após conversa com vários moradores e colaboradores, do bairro São Geraldo, nesta cidade, estes nos informaram, que Bebê, assumiu o posto de gerente, que estava vago, com a prisão de Dudu. Vale salientar, que Bebê, esta intimidando moradores, do bairro São Geraldo, local onde reside, portando uma pistola. É bom ressaltar, que integrantes da organização criminosa, “BDM”, são responsáveis por
v
ários homicídios e tentativas de homicídios neste município”
(sic).

XVI - Vale pontuar não ser incomum, em casos de crimes praticados no contexto de relações atinentes ao tráfico de drogas, que vítimas e testemunhas, ainda que também envolvidas, tenham receio de prestar depoimento contra os seus autores, bem assim omitam ou alterem circunstâncias alusivas aos fatos pelo temor de sofrerem represálias.

XVII - Nesse cenário, verifica-se que, no presente caso, os indícios de autoria não se encontram apoiados tão somente em elementos colhidos na fase inquisitorial nem em depoimentos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), como tenta fazer crer a Defesa, mas sim em um conjunto de indícios que se harmonizam, incluindo a confissão extrajudicial de corréu, rica em detalhes, as declarações das vítimas na fase preliminar e os testemunhos prestados em Juízo pelos agentes policiais que, embora não presenciais, relataram, sob o crivo do contraditório, as diligências empreendidas e os resultados da investigação, que apontaram a participação do Recorrente na prática delitiva em exame.

XVIII - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e foram ouvidos em juízo” (AgRg no HC: 813163 SC 2023/0107174-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025), admitindo que, “em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer"” (AgRg no HC n. 975.828/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

XIX - O Recorrente, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, negou a prática delitiva (ID. 85097352, págs. 80/81), tendo sido dispensado o seu interrogatório judicial, assim como o dos corréus (ID. 85097418).

XX - Desse modo, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura.

XXI - Ademais, constata-se que o Magistrado de origem, fundamentadamente, justificou a inclusão das qualificadoras na pronúncia, consoante postulado na inicial acusatória, destacando que, quanto “ao móvel do crime, restou demonstrada situação que pode configurar a alegada torpeza, em razão de que os acusados podem ter tentado ceifar a vida das vítimas por questões relacionada ao tráfico de drogas. Esta circunstância, em tese, pode configurar a qualificadora do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal. Quanto à qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal sustentada pelo Ministério Público, tem-se indícios de que o crime teria sido praticado de forma que impossibilitou a defesa das vítimas, pois, os denunciados teriam chegado a bordo de um carro no local e iniciado os disparos de arma de fogo contra as vítimas que estavam sentadas na calçada, atingindo o alvo Pablo Ricardo, o que, em tese, pode configurar a qualificadora, tudo a depender da aquilatação do Conselho de Sentença”.

XXII - Nesse diapasão, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudicium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir, de forma aprofundada, sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

XXIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

XXIV –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8006080-02.2025.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Recorrente, Enderson Vinicius de Jesus Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.